Tribunal: TJDFT
Processo: 0722053-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Enunciado 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. O Enunciado 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis estabelece que “o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”. Tratando-se de pretensão executiva para recebimento de duplicatas, aplica-se o art. 18 da Lei 5.474/68, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos.

2. O Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis prevê que “ o prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu § 1o”.

3. A mera reiteração do pedido, pelo exequente, de diligências que já haviam sido realizadas via sistemas disponíveis ao juízo não caracteriza movimentação do feito para os fins de se afastar a prescrição intercorrente prevista no art. 921, §4o, do CPC. Precedentes.

4. Negou-se provimento à apelação.